Tribunal: TJDFT
Processo: 0721620-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721620-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: MARIA ROSANGELA DA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENZA - ASSEFAZ. Tudo está a indicar que a ocorrência de preclusão consumativa, isto porque para a interposição de qualquer recurso é necessário a apresentação de petição contendo qualificação das partes, o pedido do recurso, sua causa e as razões de reforma ou invalidação do ato impugnado, além dos dados das partes, contendo nome e endereços. Considerando que a preclusão consumativa indica a consumação de uma condição, com a extinção da faculdade de praticar um determinado ato processual em virtude de já ter ocorrido a oportunidade para tanto, sem vinculação ao prazo processual, mas sim ao ato em si, e, em respeito ao princípio da colaboração previsto no art. 10 do CPC, intime-se a agravante para se manifestar a respeito. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator